Tribunal: TCU
Processo: 031.616/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16937/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.616/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Flavia Roberta Menezes de Souza (XXX.691.542-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.